Tribunal: TJSP
Processo: 2105199-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Contrato Bancário – Descontos em benefícios previdenciários – Justiça Gratuita – Indeferimento – Insurgência que não prospera – Requerente que apresenta rendimentos mensais relativamente altos – Percepção de diversos depósitos cumulados com benefício previdenciário – Inexistência de gastos extraordinários, ou despesa relevante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Contrato Bancário – Descontos em benefícios previdenciários – Justiça Gratuita – Indeferimento – Insurgência que não prospera – Requerente que apresenta rendimentos mensais relativamente altos – Percepção de diversos depósitos cumulados com benefício previdenciário – Inexistência de gastos extraordinários, ou despesa relevante imprescindível que justifique o pedido – Renda alegada inverossímil diante dos extratos bancários apresentados - Capacidade de custear o Feito – Comprovação diante das demais provas colacionadas – Baixo valor das custas processuais - Mera apresentação de declaração de pobreza – Insuficiência – Demonstração da hipossuficiência por elementos objetivos - Necessidade - Presunção de insuficiência de recursos que não desonera a pessoa natural da comprovação do seu estado de necessidade – Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.